Tribunal: STF
Processo: Rcl 49359
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos da Execução Provisória 1000246-06.2019.5.02.0010. 
    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.
    Narra o seguinte:
    “[...] 
    5. A execução provisória em que a decisão combatida foi proferida decorre de uma reclamação trabalhista movida pelo Sr. Gilberto Furquim Sim Júnior (‘Sr. Gilberto Furquim’) em face da Reclamante, contendo o pleito, resumidamente, de reconhecimento de vínculo empregatício entre um Agente Autônomo de Investimentos e a Reclamante, bem como a condenação da Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo, horas extras, reflexos, dentre outras parcelas descritas na petição inicial.
    6. A r. sentença de 1ª instância julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na reclamação trabalhista para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a Reclamante e a pessoa jurídica do Sr. Gilberto Furquim e, por consequência, reconhecer o vínculo empregatício entre o Sr. Gilberto Furquim e a Reclamante na função de operador de mesa, com remuneração mensal de R$ 38.221,83 até 29/04/2013 e de R$ 60.474,76 de 30/04/2013 a 10/12/2014, com a condenação da Reclamante ao pagamento de parcelas decorrentes do vínculo empregatício, horas extras e reflexos, valores constantes das CCTs (auxílio-refeição e à cesta-alimentação), bem como como multa do artigo 477 da CLT, com correção monetária considerando a variação do índice da TR, com fundamento no §7º do artigo 879, da CLT e juros de 1% ao mês, não capitalizados, pro rata die, de acordo com o artigo 39, §1º, da Lei n.º 8.177/91.
    7. Dessa decisão, as partes interpuseram recursos ordinários, sendo dado provimento ao apelo do Sr. Gilberto Furquim para determinar a aplicação da variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial (IPCA-E) e dado parcial provimento ao da Reclamante para determinar a aplicação da OJ 397, da SDI-I, do C.TST, para fins de pagamento das horas extras, excluir da condenação a incidência fundiária sobre as férias indenizadas e os honorários advocatícios.
    8. Por fim, a Reclamante interpôs recurso de revista, a qual foi negado seguimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (“TRT-2”), sendo objeto de agravo de instrumento, que atualmente se encontra pendente de julgamento no C. TST (vide print do andamento processual anexo).
    9. Paralelamente, o Sr. Gilberto Furquim distribuiu uma execução provisória na 10ª Vara do Trabalho de São Paulo, autuada sob o n.º 1000246-06.2019.5.02.0010, acompanhada de cálculos de liquidação, os quais foram objeto de impugnação pela Reclamante.
    10. Diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o MM. Juízo da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo determinou a realização de perícia contábil (Perito Nivaldo Reigada), tendo o Sr. Perito apresentado uma primeira versão do laudo em 13/01/2020, elaborado com base no índice de correção monetária do IPCA-E e uma segunda versão em 03/12/2020, elaborado com base no índice de correção monetária da TR.
    11. Extrai-se da segunda versão do laudo pericial contábil que houve a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e a aplicação de correção monetária com base no índice da ‘TR’ […]” (págs. 2-3 da petição inicial).
    Prossegue aduzindo que
    “[...] apresentou impugnação à segunda versão do laudo pericial em 17/12/2020, tendo o Sr. Gilberto Furquim apresentado concordância com o referido documento. 
    13. Durante esse interregno, em 18/12/2020, este C. STF proferiu decisão nos autos da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, determinando que os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho fossem atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (‘IPCA-E’) na fase pré-judicial, ao passo que a partir da citação passaria a incidir a SELIC (juros e correção monetária), taxa básica de juros da economia definida pelo Comitê de Política Monetária, tendo o v. acórdão sido publicado em 07/04/2021.
    14. Nesse cenário, o Sr. Gilberto Furquim apresentou uma manifestação em 13/04/2021, requerendo o retorno do processo ao Perito Contábil, a fim de que fosse aplicado o critério atual de atualização fixado por este C. STF, partindo da premissa de que ainda não houve o trânsito em julgado da questão no processo principal.
    15. Contudo, o MM. Juízo da 10ª Vara do Trabalho homologou a segunda versão do laudo pericial apresentado pelo Sr. Perito, remetendo a momento posterior a nova liquidação de valores com a correção monetária adequada, intimando no mesmo ato o Sr. Gilberto Furquim para o início da execução [...]” (pág. 4 da petição inicial).
    Assevera que,
    “[de] acordo com a jurisprudência do C. STF, as decisões da Corte dotadas de efeito vinculante devem ser cumpridas desde a publicação da ata que as veicula. Na execução provisória em debate, a Reclamante buscou a aplicação da decisão proferida nos autos da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF em 29/01/2021 após a publicação do v. acórdão, em 09/04/2021, tendo sido rejeitado o pedido de readequação dos cálculos conforme critério de atualização fixado por este C. STF, desconsiderando o MM. Juízo da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo se tratar de questão de ordem pública.
    20. Importante ressaltar que a necessidade de readequação dos cálculos indiscutivelmente precisa preceder ao depósito para garantia da execução, sobretudo neste caso em que se verifica o trâmite de uma execução provisória, sem trânsito em julgado da decisão, envolvendo um expressivo montante que, amparado em cálculos elaborados em desacordo com os critérios de atualização fixados pelo C. STF, ultrapassa o montante de R$ 4.2 milhões [...]” (pág. 8 da petição inicial).
    Por fim, requer,
    “i) cautelarmente, a concessão de liminar para suspender os efeitos e/ou cassar todas decisões proferidas em sede de execução provisória pela MM. Juíza Cristina de Carvalho Santos, da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo, em especial a r. decisão homologatória de cálculos de ID 9906df4, a r. decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade de ID a40be9b e, ainda, a r. decisão que determinou o prosseguimento da execução nos termos do artigo 880, da CLT, de ID bed4f30, nos termos do artigo 158, do RISTF, bem como determinar a remessa dos autos ao I. Perito do juízo para que elabore os cálculos observando-se os critérios de correção dos débitos trabalhistas fixados no v. acórdão do C. STF, qual seja, IPCA-E na fase pré-judicial e a taxa Selic (juros e correção monetária) desde a citação; 
    ii) seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992, do CPC, restabelecendo-se a autoridade da decisão do C. STF exarada no julgamento da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas pelo MM. Juízo da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo [...]” (pág. 12 da petição inicial). 
    A parte beneficiária do ato reclamado compareceu espontaneamente aos autos apresentando contestação (documento eletrônico 22).
    Intimada, a autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 32).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.
    Consoante relatado, a reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado a autoridade deste Supremo Tribunal no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, e das ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal. Transcrevo da ementa do acórdão paradigma:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
    […]
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem [...]” (ADC 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifei).
    Prosseguindo no julgamento, a maioria dos Ministros desta Corte votou pela modulação dos efeitos deste julgado da seguinte forma:
    “Ementa: […]
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).
    No caso sob análise, o ato reclamado foi proferido em execução provisória e, apesar da existência de pedido específico para a aplicação do precedente fixado por esta Corte, o Juízo reclamado manteve a homologação de laudo pericial contábil com a aplicação da TR para a atualização do crédito trabalhista, conforme consignou nas informações prestadas:
    “Da execução provisória – autos nº 1000246- 06.2019.5.02.0010 (Carta de Sentença Provisória)
    Distribuída, por dependência à ação principal, em 28.02.2019, iniciou-se a fase de liquidação provisória da sentença com homologação de cálculos periciais em 13.07.2020, obedecendo-se às diretrizes para aplicação da correção monetária definida em 2ª instância (TRD até 24/03/2015 e IPCA-E após 25/03/2015).
    No entanto, a decisão ainda não havia transitado em julgado, razão pela qual este Juízo determinou fosse apresentada uma segunda versão do laudo contábil utilizando-se somente a taxa TRD, visando delimitar somente o montante incontroverso para continuidade da execução provisória, sem prejuízo de eventuais diferenças que poderiam ser apuradas após o trânsito em julgado, caso fosse mantido o índice IPCA-E a partir de 25.03.2015.
    O valor homologado provisoriamente incontroverso totalizou, em 01.01.2020, o importe bruto de R$ 4.203.546,89, sendo: Principal: 2.695.088,90; Juros: 1.200.212,92; Honorários Periciais: 2.800,00 e INSS (empregador): 305.445,07.
    A executada apresentou, então, em 10.05.2021, Exceção de Pré-executividade contra a sentença de liquidação, pedindo sua nulidade, pois não teriam os cálculos sido confeccionados em consonância com o decidido pelo E. STF. Pretendeu a executada o retorno dos autos de execução provisória à fase de liquidação pela segunda vez, desta vez para recálculo das verbas pelo IPCA-E na fase pré-judicial e a taxa Selic (juros e correção monetária) desde a citação.
    Este Juízo, em apreciação à Exceção apresentada, observou que a insurgência da excipiente não se enquadraria em nenhuma das hipóteses de cabimento da medida, uma vez que, in verbis:
    ‘(…) a exceção de pré-executividade é medida excepcional que confere ao reclamado a possibilidade de se defender da execução sem a garantia do Juízo, alternativamente à oposição de Embargos à Execução, mormente quando se sustenta tese de ocorrência de pagamento, quitação, prescrição, decadência, ausência de pressupostos processuais ou condições de prosseguimento, e que não se demande dilação probatória”. 
    ‘(…) Por fim, a questão acerca da correção monetária já foi tratada explicitamente na sentença de liquidação que decidiu pelo ‘aguardo do retorno dos autos principais para apreciação e nova liquidação de valores com a correção monetária adequada, se for caso’, lembrando que os presentes autos se trata de execução provisória e que a questão apontada está sendo tratada em segunda instância (…)’.
    A exceção apresentada foi rejeitada.
    Uma vez que a questão relativa à correção monetária está sendo discutida em grau recursal com iminente apreciação pelo C.TST do recurso de Agravo de Instrumento envolvendo o tema, ou seja, sem trânsito em julgado, e, uma vez que a discussão cinge-se, especificamente, sobre a aplicabilidade do índice TRD ou IPCA-E, entendeu este Juízo pela execução provisória apenas dos valores incontroversos, adotando-se a taxa TRD à época por possuir menor impacto na atualização dos valores, sem, contudo, desprezar-se a necessidade de eventual continuidade da execução no caso de ser confirmada pela instância superior (C.TST) a aplicação do índice IPCA-E, conforme definido em segunda instância (E.TRT).
    Pelo exposto, decidiu este Juízo, em 13.09.2021, pela execução provisória da empresa ora executada pelos valores incontroversos homologados (atualizados pela Taxa TR). Consignou-se, no despacho, que as liberações de valores aos credores dependem do desfecho dos autos principais, não havendo prejuízo à executada no tocante” (pág. 6 do documento eletrônico 32).
    Esclarecidos esses pontos, entendo que a decisão reclamada afrontou os paradigmas invocados na exordial. Mesmo na execução provisória não se justifica a adoção de critério de correção monetária julgado inconstitucional por esta Corte.
    No mesmo sentido foram a decisões das Ministras deste Tribunal em casos idênticos ao presente: Rcl 47.642/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 47.606/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato que determinou a aplicação da TR como índice para a atualização monetária do valor objeto de execução provisória, e determinar que outro seja proferido com observância ao entendimento firmado no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF. Fica prejudicado, portanto, o pedido de liminar.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator